Tribunal: TJPA
Processo: 0803139-91.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803139-91.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, MOISES ALVES DE OLIVEIRA NETO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECEBEU AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EVIDENCIADOS INDÍCIOS DE IMPROBIDADE. ARRESTO DE BENS É JUSTIFICADO PELA GARANTIA DE RESSARCIR O ERÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803139-91.2022.8.14.0000

AGRAVANTES:
MÁXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. e MOISÉS ALVES DE OLIVEIRA NETO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
MÁXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. e MOISÉS ALVES DE OLIVEIRA NETO
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA
, que nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa n. 0803189-65.2020.8.14.0040, que figura como autor o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, ora agravado, assim decidiu (ID n. 49959768 – autos de origem):

“(...)
CITEM
os réus GILBERTO REGUEIRA ALVES LARANJEIRAS, JOSÉ ANTÔNIO NÓBREGA MAIA, MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MOISES ALVES DE OLIVEIRA NETO e SÉRGIO PAULO CARNEIRO JÚNIOR para contestarem o feito no prazo de 30 dias, conquanto as condutas que lhes são impostas aperfeiçoam-se aos tipos descritos no caput dos artigos 9 e 10 da Lei 8.29/92.

B) Por falta de individualização da conduta, não podendo haver presunção judicial para colmatar narrativas, EXCLUI-SE da lide o réu DARCI JOSÉ LERMEN.

C) Tratando-se de feito que passou a ter natureza de direito sancionador, também se EXCLUI da lide o Município de Parauapebas, que poderá participar do feito na qualidade de terceiro interessado, nos termos da Lei 14.230/21.

D)

No prazo de 05 dias deverá a Secretaria da UPJ atestar se houve arresto dos bens determinados na inicial. Após, volvam os autos conclusos para deliberação de ajuste/reforço, se for o caso.

E) A fim de calibrar o arresto dos bens, designo audiência às
9h do dia 24.02.2022
. E, como não houve consenso quanto ao processamento do feito no formato 100% digital, informo que referida audiência será realizada no presencial, com todas as cautelas sanitárias, em função da COVID-19.

F)
Intime-se o Cartório de Registro de Imóveis de Parauapebas
para que informe, no
prazo de 05 dias
, todos os bens registrados em nome dos réus. Solicite-se, por meio da CGJ, idêntica comunicação aos serviços registrais do Estado do Pará. Igualmente deverão ser solicitadas informações no local sede da empresa MÁXIMA. Também deverão ser solicitadas às serventias extrajudiciais de notas, cópia de todas as procurações lavradas que tenham quaisquer das partes como outorgantes ou outorgadas.

G)
Como o MPPA requereu o bloqueio de R$ 2.600.000,00, e, a fim de verificar se houve desrespeito à tutela liminar exarada, intime-se o Gestor Municipal para que, no prazo de 05 dias, informe se a 2ª parcela, no valor de R$ 1.300.000,00, fora paga à empresa MÁXIMA. Também deverá ser esclarecido se outros valores foram pagos após o ajuizamento da ação, identificando-os (...)”.

Asseveram que o Ministério Público Estadual (MPE), ora agravado, ingressou com Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa contra o Município de Parauapebas, o Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Saúde, Assessor Especial e contra a Requerida Máxima e seu sócio proprietário, supostamente em razão de irregularidades ocorridos na Dispensa de licitação de n° 07/2020 realizada pela Secretaria Municipal de Saúde para aquisição de respiradores artificiais a serem utilizados nos hospitais municipais no combate da pandemia da COVID-19 que se alastrou por todo o país.

Afirmam que inexiste qualquer comprovação de envolvimento pessoal que justifique a inclusão do Segundo Agravante neste feito, pois sua pessoa física não se mistura com a pessoa jurídica Máxima, sendo sua responsabilidade limitada ao seu capital social. O sócio agravante não atuou pessoalmente no procedimento e sequer compareceu na cidade de Parauapebas em qualquer fase do processo, não apresentou cotação de preços, não assinou o contrato, não recebeu nota de empenho, não promoveu a entrega dos equipamentos, enfim, não esteve ligado pessoalmente a qualquer um dos atos da Dispensa de Licitação. A empresa Agravante participa de procedimentos licitatórios em diversos estados membros da Federação, sendo impossível que o sócio proprietário acompanhe pessoalmente todos os processos já que, para isso, existe uma equipe de licitação.

Aduzem que o MP/PA em sua inicial, e tampouco na emenda, sequer descreveu a conduta do Segundo Agravante, limitando-se a imputar-lhe a responsabilidade pelo simples fato de ser sócio proprietário da empresa, sem ao menos apontar por qualquer elemento, prova de que tenha participado ativamente de qualquer conduta que possa ser considerada ilegal.

Alegam que a determinação de arresto de bens é sem dúvida nenhuma medida extremamente gravosa, desnecessária e extemporânea, pois o processo origem tramita há quase dois anos e nesse período, todas as provas suficientes para o deslinde do feito já foram produzidas, em especial, aquelas relativas a perfeita funcionalidade dos equipamentos adquiridos, bem como, a compatibilidade do preço de aquisição pela Prefeitura de Parauapebas e o preço de mercado.

Apontam que no caso dos autos não existe qualquer risco de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo não só em razão da legalidade em que se deu o procedimento, mas também, principalmente pelo fato de que os equipamentos adquiridos no auge da pandemia salvaram inúmeras vidas que talvez não teriam a mínima chance caso não fossem atendidos com a eficácia que os casos requeriam.

Afirmam que no presente caso o efeito suspensivo seria justamente referente à suspensão da obrigação de informar bens até o julgamento deste recurso por este Egrégio Tribunal, pois o que se discute no mérito deste agravo é a exclusão do segundo Agravante do polo passivo da demanda, ou seja, se ele for excluído, não deverá apresentar bens e nem mesmo sofrerá as consequências do arresto.

Por fim, requer, liminarmente, que seja atribuído o efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer seja dado provimento ao presente recurso a fim de que a decisão
agravada seja totalmente reformada, para que seja excluído o Segundo Agravante do polo passivo da demanda, bem como, que seja reformada a
parte da decisão que determina a complementação do arresto de bens dos
requeridos.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 9145597)

No ID n. 10000315,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

No ID n. 10126715, petição juntada pelo agravante alegando que tendo o GAECO constatado a existência de qualquer conduta criminosa por parte dos Agravantes, não se mostra razoável a continuidade da AIA e muito menos se mostra razoável a possibilidade de arresto de bens dos Requeridos já que não existiu nenhuma ilegalidade no procedimento de aquisição dos respiradores, requerendo seja dado provimento ao Agravo interposto por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 10581991)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Inicialmente no tocante ao pleito pela exclusão do agravante
MOISÉS ALVES DE OLIVEIRA NETO
da lide, esta não merece prosperar, quando da análise detidas destes autos, bem como dos autos de origem que o Juízo
a quo
especificou a conduta de ambos os agravantes, que motivaram o recebimento da ação civil de improbidade administrativa que apura condutas ímprobas imputadas aos réus, consubstanciadas nas figuras descritas no
caput
dos artigos 9º e 10º da Lei 8.429/92, sem alteração substancial pela Lei 14.230/21, podem ser resumidas em três figuras típicas: (a) inaptidão dos ventiladores mecânicos; (b) direcionamento e manipulação do certame; e, (c) superfaturamento das unidades adquiridas.

Insta salientar, que do apurado nos autos de origem e devidamente ressaltado pelo Juízo
a quo
na decisão de ID n. 80996615 daqueles autos, há fortes indícios de que entre o Secretário de Saúde da municipalidade de Parauapebas/PA e o sócio proprietário da empresa
MÁXIMA
, Sr.
MOISÉS ALVES DE OLIVEIRA NETO
, ora agravante,

há suposto alinhamento de condutas e intenções, eis que antes mesmo que se desse início a qualquer procedimento licitatório para as compras dos respiradores para o tratamento de casos graves de COVID-19, este já teria acessado informações privilegiadas, as quais deveriam estar em sigilo na fase interna do procedimento 007/2020-006-SEMSA.

A linha de raciocínio sobre as informações privilegiadas, são evidenciadas por ações e movimentos gerenciais sem qualquer lógica de validação pelo mercado, que vão além de qualquer senso intuitivo, pois, mesmo tendo apenas R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) em caixa (ID n. 17988284 - Pág. 85 dos autos de origem), a empresa MÁXIMA foi ao mercado para gastar a quantia de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), no intuito adquirir, na exata quantidade, produtos que ainda seriam requeridos pela Administração Pública, em cristalino exercício de “futurologia”.

Restou ainda evidenciado, que a manobra realizada pela empresa, comandada pelo agravante, realizou manobra nada comum, já que seria a primeira vez que tais equipamentos seriam comercializados pela empresa agravante, mesmo sem haver possibilidade nesse sentido, já que essa atividade seria estranha às referidas em seus atos constitutivos (ID n. 17684304 – autos de origem). E, mesmo assim a empresa conseguiu antecipar não só os modelos, como as quantidades, dos respiradores que seriam futuramente adquiridos pela Administração Pública.

Sobre os indícios de a empresa agravante estar ali atuando em área totalmente nova ao seu ramo, tem-se o testemunho de Kesia Marina Catarino Costa, então preposta
local da ré, e responsável técnica da distribuidora, senão vejamos:

“Eu fiquei sabendo desses respiradores através da mídia, quando vi um vídeo que
uma pessoa desconhecida fez na frente da empresa. Recebi o vídeo de
pessoas que sabiam que eu trabalhava na empresa. Fiquei muito assustada por que eu não sabia da compra de respiradores”
(ID n. 68220621 - Pág. 26 dos autos de origem).

Nessa esteira de raciocínio, verifico restarem cristalinos indícios suficientes à deflagração da Ação Civil Pública por improbidade administrativa, em relação ao Sr.
MOISES ALVES DE OLIVEIRA NETO
sócio proprietário da empresa
MÁXIMA
, não havendo o que se falar, ao menos nesse momento, em sua exclusão da lide, quando as evidencias dos autos levam a crer sobre o seu envolvimento nos atos de malversação do patrimônio público.

Ressalto, por oportuno, que aprofundar ainda mais a presente análise seria adentrar no mérito da própria Ação originária em relação aos agravantes, o que se mostra temerário, e desvirtua a própria natureza do recurso de agravo de instrumento.

Outrossim, considerando os fatos suso narrados, mantenho meu posicionamento alinhado na decisão liminar do presente recurso, e não vislumbro óbice ao arresto de bens determinado pelo Juízo
a quo
, eis que o mesmo tem como escopo a garantia de recomposição do patrimônio público, ao que tudo indica, dilapidado, sobretudo em razão da possibilidade de o mesmo ser reavaliado posteriormente pelo Juízo
a quo
, não restando evidenciado neste momento qualquer prejuízo na manutenção do arresto.

Quanto a alegação de que o PIC nº 000112-130/2021, que investigava o mesmo fato abordado na Ação Civil por Improbidade de origem, foi arquivado em razão da não configuração de qualquer ilícito, e por isso não há razão para perdurar a referida ação. Tem-se que tal fato é novo e não abordado na interposição do presente recurso, de modo que avaliar aqui a repercussão deste fato configuraria indevida supressão de instância, e ofensa a dialeticidade recursal.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 06/03/2023